Tribunal: STF
Processo: RE 98386
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- 1 - Rede Ferroviária Federal. Reclamação trabalhista contra plano de classificação e remuneração pelo critério de zoneamento, que diversifica os salários, segundo as regiões em que opera no País.
2. É lícito à Rede Ferroviária Federal diversificar a remuneração dos seus servidores, atendendo às peculiaridades locais, aos fatores econômicos e à maior ou menor oferta de mão de obra, nos mesmos critérios adotados pelo salário-mínimo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.